Tribunal: TJDFT
Processo: 0721786-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO MONITÓRIA. ORDEM DE SERVIÇO EMITIDA POR OFICINA MECÂNICA. AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS. NÃO VERIFICAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE RÉ NÃO OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença que, nos autos de ação monitória, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
2. Conforme exegese do art. 99, § 2o, do CPC, a gratuidade de justiça só pode ser revogada mediante a presença de elementos de prova suficientes para infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômico-financeira firmada pelo réu, o que não se verificou na espécie. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, suscitada no apelo, rejeitada.
3. Não revelada a utilidade ou a necessidade das provas oral e pericial pleiteadas pela autora, ora apelante, não há falar em cerceamento de defesa pelo douto Juízo de origem, que observou estritamente o teor do art. 370, caput e parágrafo único, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa afastada.
4. O art. 700 do CPC dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: (a) o pagamento de quantia em dinheiro; (b) a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou (c) o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.
5. A ação monitória, na espécie, está aparelhada pela Ordem de Serviço n. 45.823 (ID 48724121), no montante de R$13.300,00 (treze mil e trezentos reais), emitida em 3/7/2020, que demonstra o fornecimento, pela autora, ora apelante, de serviços de revisão e de troca de peças de veículo automotor de titularidade da parte autora, ora apelada.
6. Se não observada a adequada e indispensável autorização do consumidor para realização dos serviços objetos de cobrança na Ordem de Serviço n. 45.823 (ID 48724121), não há falar em acolhimento de sua cobrança, nos moldes do art. 39, incisos I e III, do CDC, afigurando-se escorreita a r. sentença, ao julgar improcedente o pedido monitório deduzido na petição inicial. Precedentes deste e. Tribunal.
7. A litigância de má-fé não se presume e exige prova adequada e pertinente do dolo processual, o que não se verifica na espécie. É que a resposta apresentada pela parte ré, ora apelada, dirigiu-se à legítima defesa do direito que a parte entende possuir, não se vislumbrando, neste instante, a prática de quaisquer das condutas previstas no art. 80 do CPC.
8. Recurso conhecido e desprovido.